Tribunal: STF
Processo: RE 229233
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-26
Data de publicação: 1999-03-26

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IPTU. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO. LEI Nº 5.447/93, ART. 25, REDAÇÃO DA LEI Nº 5.722/94. ALEGADA
OFENSA AO ART. 156 DA CONSTITUIÇÃO.
Simples duplicidade de alíquotas, em razão de encontrar-se,
ou não, edificado o imóvel urbano, que não se confunde com a
progressividade do tributo, que o STF tem por inconstitucional
quando não atendido o disposto no art. 156, § 1º, aplicado com as
limitações expressamente constantes dos §§ 2º e 4º do art. 182 da
Carta de 1988.
Recurso não conhecido.